Tribunal: STF
Processo: AI 590713
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Artigo 35 da Lei nº 7.713/88. Sócio quotista. Disponibilidade jurídica. Constitucionalidade. Ausência de imediata distribuição de lucros. Reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 da Corte. Precedentes. 



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A jurisprudência da Corte se firmou no sentido de que a norma insculpida no art. 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal no que diz respeito à sujeição do sócio quotista ao imposto de renda na fonte, na hipótese em que o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 da Corte.



    4. Agravo regimental não provido.